Tribunal: TJBA
Processo: 8002254-31.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002254-31.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MANOEL LOUBACK VIEIRA JUNIOR

APELADO: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Autor contra decisão monocrática do Relator que deixou de conhecer da Apelação Cível em razão de sua intempestividade. O Agravante sustenta que a sentença somente lhe foi comunicada validamente através de ato ordinatório expedido em junho de 2025, tornando o apelo tempestivo. A decisão agravada baseou-se na publicação regular da sentença ocorrida no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em março de 2025.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a tempestividade da Apelação Cível, definindo se o prazo recursal iniciou-se com a publicação da sentença no DJe em março de 2025 ou se deve ser considerada a intimação realizada por ato ordinatório em junho de 2025.

III. Razões de decidir

3. A sentença de mérito foi disponibilizada no DJe em 07/03/2025 e publicada em 10/03/2025, iniciando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis em 11/03/2025, com termo final em 31/03/2025.

4. A Apelação Cível foi interposta somente em 24/06/2025, quase três meses após o escoamento do prazo legal, configurando manifesta intempestividade e a ocorrência da preclusão temporal.

5. A expedição de novo ato ordinatório de intimação em junho de 2025, tratando-se de ato meramente reiterativo ou equivocado da Secretaria, não possui o condão de reabrir prazo recursal já precluso, nem invalida a publicação regular e perfeita realizada anteriormente no órgão oficial.

6. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico é o meio oficial de comunicação dos atos processuais (art. 224 do CPC), não havendo justa causa para a restituição de prazo quando a parte deixa de acompanhar as publicações oficiais.

7. Diante do caráter manifestamente improcedente do recurso, que desafia fato processual objetivo (publicação regular), impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de intimação posterior, realizada por equívoco ou reiteração cartorária, não tem o condão de reabrir prazo recursal quando já operada a preclusão temporal decorrente de publicação regular e válida da sentença no Diário de Justiça Eletrônico. 2. É intempestiva a apelação interposta meses após o decurso do prazo legal contado da primeira publicação oficial válida."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível n.º 8002254-31.2022.8.05.0256
, em que figuram, como agravante,
EDSON JOSÉ TEIXEIRA DE CARVALH
O, e, como agravada,
NEOENERGIA COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)